Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010926-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (IMPETRADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010926-40.2023.8.11.0000

PACIENTE: CHINAIRA TEREZA RONDON
IMPETRANTE: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS – APREENSÃO DE 314G (TREZENTOS E QUATORZE GRAMAS) DE MACONHA E 32G (TRINTA E DUAS GRAMAS) DE COCAÍNA – INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRO REGISTRO CRIMINAL APENANDO-A COM DETENÇÃO – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de a ré cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

A pequena quantidade de drogas apreendidas [314g de maconha e 32g de cocaína] aliada à existência de um único registro criminal, por crime apenado com detenção [art. 129, §9o, do Código Penal], devem ser sopesadas em favor da paciente, autorizando a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010926-40.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

PACIENTE: CHINAIRA TEREZA RONDON

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CHINAIRA TEREZA RONDON, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n. 1001032-97.2023.811.0078, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a manutenção da custódia preventiva da paciente ofende o princípio da presunção de inocência;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e de a paciente possuir 3 (três) filhos menores – que precisam de seus cuidados –, é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica [doc. digital n. 168210693].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 168318176].

A autoridade coatora prestou informações e as complementou [docs. digitais n. 168558184 e 168558185].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico [doc. digital n. 171285153].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010926-40.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetida CHINAIRA TEREZA RONDON, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n. 1001032-97.2023.811.0078.

Consta dos documentos anexados ao caderno processual digital que a paciente foi presa pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do Boletim de Ocorrência elaborado pela Delegacia de Polícia de Sapezal/MT para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“NESTA DATA, ESTA EQUIPE RAIO FOI ACIONADA PELO INVESTIGADOR PJC EVERSON, RELATANDO QUE HAVIA RECEBIDO INFORMAÇÕES QUE A CONDUZIDA CHINAIRA ESTAVA REALIZANDO TRAFICO DE DROGAS NO BAIRRO JARDIM SAPEZAL, QUE HAVIA ABORDADO E LOCALIZADO ENTORPECENTES EM POSSE DA MESMA, 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DESLOCAMOS AO LOCAL E EM SEGUIDA ATÉ A RESIDÊNCIA DE CHINAIRA, QUE A MESMA HAVIA FALADO QUE ESTAVA REALIZANDO A VENDA DE DROGAS E QUE HAVIA MAIS DROGA EM SUA CASA, ONDE FOI LOCALIZADA PELO SD PM JULIO PEREIRA, DENTRO UMA BOLSA, 01 INVÓLUCRO PLÁSTICO CONTENDO 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE ESTAVA COM O NOME DE CHINAIRA, 02 PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 13 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PÓ DE COCAINA, TAMBÉM FOI ENCONTRADO NO LOCAL 02 CELULARES DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA, NÃO SOUBE EXPLICAR A ORIGEM DOS CELULARES”
(doc. digital n. 168210696).

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 11 de maio de 2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nestes termos:

“Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada
a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade expressiva de droga apreendida, a multiespécie, sendo que foram apreendidas 04 porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 314 gramas e 13 porções de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 32 gramas, além de dinheiro em espécie (R$ 111,00 cento e onze reais), uma unidade de plástico filme tipo pvc, 03 aparelhos de celular e uma balança de precisão, revelando assim a periculosidade social
.

Além disso,
há indícios de que a flagrada possui envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que a porção grande de maconha está envolta em plástico com destaque em seu nome, evidenciado que a custodiada está inserida no meio criminoso
.

Soma-se a isso o fato de a custodiada ter informado não ser usuária durante a qualificação, o que indica que o produto seria destinado ao comércio irregular
.

Por essa razão a medida é necessária, também,
para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva da flagrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Além disso, a pena do suposto delito supera 04 anos, e, portanto, está preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I, do CPP. Com isso, o decreto preventivo é medida imperiosa.

[...]

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico, cuja suposta autoria recai sobre a representada.

[...]

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação da investigada é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação da suspeita na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante da autuada CHINAIRA TEREZA RONDON em preventiva, com base na garantia da ordem pública, bem como DEFIRO a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com a representada”
(doc. digital n. 168210696).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado(a) ou acusado(a), para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do(a) agente, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se
tratar de tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social.

No caso
sub judice,
a autoridade coatora assentou a periculosidade da paciente em razão da “
quantidade expressiva de drogas”
, aliado ao “
envolvimento dela com o tráfico de drogas

[...], evidenciando que está inserida no meio criminoso”
.

Ao reverso do entendimento esposado pelo juízo singular, verifico não se tratar de quantidade considerável de estupefacientes [
314g de maconha
e
32g de cocaína
] a permitir a conclusão [em análise perfunctória] de que a paciente esteja envolvida com a prática do tráfico em larga escala ou que faça da mercancia seu meio de vida.

Em outras palavras, nem mesmo a quantidade do entorpecente pode ser considerada relevante a ponto de ensejar a decretação da custódia preventiva.

Além disso, no que tange à alegada reiteração delitiva da paciente, a autoridade coatora noticiou a existência de outro apontamento em desfavor dela.

Em consulta ao Sistema PJE verifiquei se tratar da ação penal n. 1001530-33.2022.811.0078 [em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT], na qual a paciente foi denunciada, junto com outra coacusada, pelo crime do artigo 129, §9o, do Código Penal, praticado em desfavor de seu ex-convivente.

Não desconsidero que a existência de outros registros criminais pode ser utilizada para a manutenção da custódia preventiva; contudo, entendo que a motivação exarada não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto, especialmente porque o único registro em desfavor da paciente se refere a crime diverso do analisado nestes autos, apenado com detenção.

Nesse contexto, se não evidenciado que a liberdade da agente representa perigo à ordem pública, afigura-se injustificável a sua segregação preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, conforme, aliás, pontuou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
in verbis
:

“[...] Embora não se discuta a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, não se vê nos autos o Periculum Libertatis, necessário a manutenção da sua prisão cautelar. Isso porque, afora a quantidade de drogas apreendidas, em análise perfunctória, os fundamentos para a decretação da custódia cautelar são genéricos, cujos aspectos destacados fazem parte do próprio tipo penal.

Vejam, portanto, que faltou justificar a razão a adotar a medida cautelar mais gravosa que é a prisão preventiva. Tenho que não foram apontados aspectos concretos que a justifique para salvaguarda a ordem pública.

[...]

Assim, ausente a demonstração concreta do Periculum Libertatis, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares é medida que se impõe, inclusive para possibilitar que a Paciente preste os cuidados necessários aos seus filhos”

No tocante à prisão domiciliar, a orientação advinda das Cortes Superiores é no sentido de que
não se autoriza a conversão

imediata/automática
da prisão para os presos que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelecem-se critérios que, inclusive, possibilitam o juiz a excepcionar a regra.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que CHINAIRA possui 3 (três) filhos menores [Ana Clara Rondon de Oliveira com 9 (nove) anos de idade; Lorena Vitória Nunes Rondon com 11 (onze) anos de idade; e Vitor Benjamin Rondon Alcântara Nunes com 12 (doze) anos de idade] (doc. digital n. 168210695).

Entretanto, no caso
sub examine
não há se falar na concessão do benefício almejado, notadamente em razão de o impetrante ter apenas juntado as certidões de nascimento dos menores, não comprovando, pelo menos neste
iter
processual, a imprescindibilidade dos cuidados especiais da paciente com eles.

De mais a mais, como bem noticiado pelo juízo singular nas informações complementares prestadas,
verbis
:

“[...] com relação à existência de pessoa responsável pelos cuidados dos filhos menores da paciente, a flagrada não comprovou que os infantes com ela residem, indicando apenas em sede de qualificação que possui três filhos menores [...]”

Desse modo, em consonância com parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor de
CHINAIRA TEREZA RONDON
, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“a) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, sem prévia comunicação judicial;

c) comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, indicando o local onde poderá ser encontrada;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de CHINAIRA TEREZA RONDON,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023